Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DESPÁCHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou à operadora de planos de saúde o fornecimento de fármaco prescrito pelo médico assistente no prazo de 3 (três) dias e sob pena de multa a ser arbitrada. Nas razões recursais, a agravante alegou que cumpriu prontamente a obrigação mediante validação prévia de procedimentos - VPP -, porém sustentou que o prazo para cumprimento seria exíguo e que não seria cabível a imposição de multa em valores elevados. Ao final, deduziu pedidos alternativos de exclusão da multa e de dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Ante eventual falta de interesse recursal quanto às questões ora postas e que possa impedir o pleno conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403